Tribunal: TJBA
Processo: 0368266-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368266-94.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVI MARCOS DA COSTA E SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO, CLAUDIA REGINA PIRES DA CRUZ BRITO

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO COMO AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FORMA INDIRETA DE INVESTIDURA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 43, DO STF. PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS CORRESPONDENTES. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0368266-94.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
DAVI MARCOS DA COSTA E SILVA e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e prejudicial suscitadas e, no mérito,
dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .